Tribunal: TJSP
Processo: 2106908-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DA AUTORA AGRAVANTE PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DO USO DA MARCA "SMART FIT" OU SINAL QUE SE ASSEMELHE À SUA MARCA – Deferimento – A utilização da expressão "SMART", conjugada com a disposição das cores e layout da fachada,

Ementa:

COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DA AUTORA AGRAVANTE PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DO USO DA MARCA "SMART FIT" OU SINAL QUE SE ASSEMELHE À SUA MARCA – Deferimento – A utilização da expressão "SMART", conjugada com a disposição das cores e layout da fachada, apresenta semelhança com os padrões adotados pela autora, demonstrando o uso indevido da marca, de modo a gerar concorrência desleal e confusão entre os consumidores - No caso em discussão, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de resultado útil ao processo – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.